Tribunal: TJMT
Processo: 1013974-46.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013974-46.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO MENDES DE ALMEIDA - CPF: 072.743.471-36 (APELANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA BRUNA SILVA DE CAMPOS - CPF: 056.019.801-95 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANNY JOSE DA SILVA AVELAR - CPF: 044.766.911-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DERSON CASSEMIRO PINTO - CPF: 760.411.311-72 (VÍTIMA), DAYANNY ESTEFANY SILVA SOUZA - CPF: 072.821.301-08 (VÍTIMA), MARIA DE LOS ANGELES RIVERO BRITO - CPF: 705.089.662-48 (VÍTIMA), DANILA KAROLINA PEIXOTO OLIVEIRA - CPF: 034.027.231-74 (VÍTIMA), JUSTINYA DIANA CHALAT SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE
IPSO FACTO
– RECONHECIMENTO CONFIRMADO PELOS OFENDIDOS EM JUÍZO – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE –

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMIGRAÇÃO DIANTE DA CONCORRÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – INSUFICIÊNCIA DA PRIMARIEDADE PARA ENSEJAR A IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO BÁSICA MÍNIMA – 3. MAIOR REDUÇÃO DA REPRIMENDA À CONTA DA MENORIDADE RELATIVA E DA PRIMARIEDADE – DESCABIMENTO DO RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE COMO CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – MENORIDADE RELATIVA JÁ DEVIDAMENTE VALORADA E QUE PREPONDEROU SOBRE A AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO IGUALMENTE RECONHECIDA – 4. ALEGADO
BIS IN IDEM
NO AUMENTO SEQUENCIAL PERTINENTE AO RECONHECIMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA E DO CONCURSO FORMAL – INEXISTÊNCIA DE ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA –
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

1. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório proferido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a palavra da vítima do delito patrimonial tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação, e no caso em exame, porquanto os ofendidos relatam os fatos de forma coerente e segura, inclusive descrevendo, com firmeza, a cena criminosa, e ainda ratificam o reconhecimento sob o crivo do contraditório, é certo que suas declarações sobrepõem-se tanto à negativa de autoria não confirmada pelo álibi suscitado, como constituem prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, especialmente quando corroboradas por outras provas e inexistem motivos para falsa acusação.

2. Quando presentes duas causas de aumento de pena do crime de roubo, por não estarem previstas no rol das agravantes do Código Penal (arts. 61 e 62), é possível a aplicação do princípio da imigração, como
in casu
, em que uma delas serviu para macular as
circunstâncias
do crime na análise do artigo 59 do CP, justificando o aumento da pena-base, enquanto a outra se destinou a subsumir a conduta no tipo penal derivado, se prestando à causa especial de aumento de pena na terceira etapa dosimétrica, de modo que a primariedade do acusado não se mostra suficiente para garantir a fixação da pena-base no mínimo legal.

3. “
A primariedade não constitui circunstância atenuante de pena, pois escapa ao rol taxativo do art. 65 do Código Penal, ao mesmo tempo em que não implica circunstância relevante para a redução da reprimenda, como prevê o art. 66 do mesmo diploma
.” (TJ-MT – Ap 156555/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017). Logo, se a juíza sentenciante já fez incidir a atenuante da menoridade relativa e, inclusive, a preponderou sobre a agravante da dissimulação, nenhum retoque merece a dosimetria da pena neste ponto.

4. Fartamente comprovadas em juízo as duas causas de aumento de pena do crime de roubo, pertinentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, bem como o concurso formal de crimes devido à única ação empreendida pelos agentes delitivos ter alcançado patrimônios distintos, inviável a aplicação de um único aumento como pleiteado nas razões recursais, na medida em que a majorante do concurso de pessoas migrou para a primeira fase dosimétrica a fim de negativar as circunstâncias do crime ao passo que o emprego de arma de fogo implicou em aumento de pena na terceira etapa, incidindo sobre este
quantum
a figura do art. 70 do CP, a afastar qualquer cogitação de
bis in idem
.

Condenação mantida. Pena final inalterada.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

APELANTE:

ALEXSANDRO MENDES DE ALMEIDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXSANDRO MENDES DE ALMEIDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1013974-46.2021.8.11.0042, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e ao pagamento de
65 (sessenta e cinco) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.o, II, e §2o-A, I, c/c art. 61, inciso II, alínea
c
e art. 70, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 147329512, o apelante pretende a
absolvição
com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar o édito condenatório.

Subsidiariamente
, vindica a fixação da
pena-base no piso legal
e o
subsequente decote de 1/6 (um sexto) da sanção básica mínima
, por se tratar de réu primário e menor de 21 anos à época do fato; além da imposição de
um único aumento
à conta da
incidência concomitante
das
majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo
, bem como do
concurso formal de crimes
, em detrimento do cúmulo aplicado, com consequente readequação da pena total imposta e o abrandamento do regime de cumprimento para o inicialmente
semiaberto
.

Em contrarrazões vistas no ID 147329516, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 150306653, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 15 de janeiro de 2021, por volta das 09h20min, na Raia Drogasil, localizada na rua Diogo Domingos Ferreira, n.o 584, bairro Centro Norte, em Cuiabá/MT, com inequívoco
animus rem sibi habendi
, em ocasião de calamidade pública devido à pandemia da COVID-19, com divisão de tarefas, mediante concurso de pessoas e emprego de grave ameaça exercida com o manejo de arma de fogo, os denunciados GEOVANNY JOSÉ DA SILVA AVELAR,
ALEXSANDRO MENDES DE ALMEIDA
, BRUNO ANDRÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES e LARISSA BRUNA SILVA DE CAMPOS
subtraíram

aparelhos celulares, dinheiro e documentos pessoais das vítimas

Danila Karolina Peixoto Oliveira
,
Dayanny Estefany Silva Souza
,
Justyna Diana Chalat Silva
e
Maria de Los Angeles Rivero Brito
, assim como
o valor aproximado de R$ 2.648,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais) de propriedade da farmácia.

Ressai da exordial acusatória que, enquanto LARISSA prestou apoio logístico, uma vez que foi a responsável por conduzir o veículo VW Gol, na cor preta, placas OBB-3A38, usado para levar os autores do roubo ao local do delito e para dar-lhes fuga; GEOVANNY,
ALEXSANDRO
e BRUNO ingressaram no mencionado estabelecimento comercial, sendo que o denunciado
BRUNO ainda usou de dissimulação
, pois
utilizou um jaleco branco com o objetivo de se passar por funcionário da farmácia
, facilitando a execução do delito. Demais disso, agindo de surpresa e
mediante o emprego de arma de fogo
, os agentes anunciaram o assalto, cabendo ao apelante
ALEXSANDRO

surrupiar o dinheiro existente no cofre da farmácia
, ao passo que os demais subtraíram os bens das funcionárias do local.

Ainda segundo a proposição ministerial, durante a execução do delito os policiais civis
Derson Cassemiro Pinto
e
Derzi Taques de Figueredo Júnior
entraram na farmácia e também foram rendidos pelos denunciados, os quais teriam percebido que se tratava de policiais, cabendo então a BRUNO subtrair a pistola Taurus calibre .40, n.o SIU 42953, pertencente a
Derson
, ao passo que GEOVANNY desferiu-lhe vários chutes na costela, acarretando-lhe as lesões descritas no laudo pericial anexado aos autos.

Por fim, a preambular pontua que o veículo utilizado pelos réus foi encontrado abandonado no bairro São Gonçalo III, em Cuiabá/MT, onde reside o acusado GEOVANY, e dentro do automóvel a Polícia apreendeu documentos pessoais em nome de LARISSA, ao que se seguiu o reconhecimento fotográfico dos agentes pelas vítimas e o cumprimento de mandado de prisão preventiva em detrimento de BRUNO, que acabou confessando a autoria delitiva e delatando os comparsas GEOVANNY e LARISSA.

Diante destes fatos, o apelante
ALEXSANDRO

MENDES DE ALMEIDA
foi
denunciado
e regularmente processado, culminando na
parcial procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
pelo crime previsto no
art. 157, §2.o, inc. II e §2o-A, inc. I, por cinco vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.
Do pedido de absolvição por insuficiência de provas
:

De proêmio, o apelante invoca a sua negativa de autoria e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
para postular a absolvição por insuficiência de provas, referindo, em abono à aludida tese, que os depoimentos das vítimas não são fidedignos em razão das contradições existentes entre as declarações prestadas na Delegacia e em juízo, demais disso, o reconhecimento fotográfico não obedeceu aos ditames legais, desmerecendo, pois, consideração, e o laudo pericial relativo à análise das imagens das câmeras de segurança da drogaria não logrou concluir pela coincidência das características físicas do apelante com aquelas apresentadas pelos agentes delitivos identificados nas filmagens.

Sem razão, contudo!

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 147329186 – págs. 5/11); do relatório policial n.o 65/2021, em cumprimento à Ordem de Serviço n.o 60/2021 (ID 147329186 – pág. 48 e ID 147329187 – págs. 1/45); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, apesar da negativa sustentada em juízo pelo apelante e das declarações do corréu BRUNO ANDRÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES no afã de isentar o comparsa de qualquer participação no delito; nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o apelante
ALEXSANDRO MENDES DE ALMEIDA
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que, já na fase inquisitiva,
foi
expressamente reconhecido e indigitado pelas vítimas
Dayanny Estefany Silva Souza, Maria de Los Angeles Ribeiro Brito
e
Derson Cassemiro Pinto
como o indivíduo que ingressou na farmácia trajando uma camisa laranja de manga comprida, dirigiu-se ao fundo da loja na companhia do gerente regional da Drogasil por acaso presente no local naquele momento, a fim de abrir o cofre e de lá surrupiar o dinheiro depositado, e depois interveio na altercação entre os comparsas BRUNO e GEOVANNY e os dois policiais civis que estavam dentre os clientes da farmácia, tomando dos correligionários a arma de fogo subtraída de um dos investigadores, na posse da qual evadiu-se do
locus delicti
.

Neste ponto, friso não ignorar o argumento defensivo anotado
en passant
no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia seria imprestável para respaldar o édito condenatório porque
não rendeu observância às fases do procedimento estipulado pelo art. 226 do Código de Processo Penal
.

Todavia, o simples fato de o reconhecimento eventualmente não ter seguido à risca as formalidades do aludido dispositivo legal
não torna imprestável o elemento informativo
, se corroborado por outras provas colhidas em Juízo, exatamente como se dá na hipótese.

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste TJMT, conforme se vê no
Enunciado Orientativo n.o 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório
, e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em semelhante toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
”.

(AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Grifei.

Oportunamente, destaco não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020].

Lado outro, importa consignar também que, no paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a condenação criminal
, de forma que o presente caso de trata de
situação completamente
distinta
, importando proceder ao devido
distinguishing
.

Com efeito, na hipótese, a vítima
Dayanny Estefany Silva Souza
ratificou
expressamente o reconhecimento extrajudicial quando prestou depoimento
em juízo
, inclusive descrevendo, desta vez
perante a autoridade judiciária
, as
características físicas

do réu que lhe permitiram apontá-lo como o (co)autor do ilícito
, isto é, a cor da pele, o fato de ser alto, o formato da testa e os olhos, inclusive pontuando que apesar do uso de máscaras pelos agentes delitivos em razão do momento pandêmico vivenciado na época, o olhar do apelante a apavorou ao ser rendida por ele juntamente com o gerente regional da Drogasil, senhor João Paulo Guimarães Macedo, e por isso o memorizou, conseguindo então reconhecê-lo posteriormente por fotografias aleatórias que lhe foram mostradas na Delegacia e dentre as quais logrou apontar o apelante como um dos autores do ilícito.

Também
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a vítima
Maria de Los Angeles Ribeiro Brito
ratificou
o reconhecimento efetivado na etapa inquisitiva
e narrou mais detalhadamente o desencadeamento fático que cingiu a prática do delito patrimonial, não sendo despiciendo anotar que durante a audiência lhe foram exibidas algumas fotografias dos réus – e até mais de uma imagem do mesmo acusado, ocasião em que não titubeou em apontar o ora apelante
ALEXSANDRO
como o indivíduo que vestia uma camisa laranja e que após subtrair bens do cofre da farmácia, interveio nas agressões perpetradas pelos dois comparsas em face do policial civil Derson Cassemiro Pinto, que se encontrava na drogaria na qualidade de cliente e portava uma arma de fogo subtraída pelos delinquentes.

Com efeito,
em audiência instrutória
, o ofendido
Derson Cassemiro Pinto
declarou que, na data do fato, dirigiu-se até a farmácia na companhia do colega de profissão Derzi Taques de Figueiredo Júnior para buscar um remédio para a filha deste e que, ao adentrar no estabelecimento e acionar o
dispenser
de álcool em gel existente em um totem, imediatamente fora abordado por trás e imobilizado pelo corréu BRUNO, que trajava um jaleco branco da Farmácia Pague Menos, sendo posteriormente agredido por este e pelo codenunciado GEOVANNY, que lhe surrupiou o armamento que trazia na cintura, ao que se sucedeu a intervenção do ora apelante, que veio dos fundos da loja, tomou a arma que estava nas mãos do GEOVANNY, e imediatamente saiu da drogaria.

A respeito do reconhecimento do acusado, quando questionado pela defensora do réu acerca de quais peculiaridades o levavam a acreditar que o indivíduo de camisa laranja que o abordou seja o apelante, a vítima elucidou: “
pela feição dele do rosto, tudo me diz que é ele, não tem outra forma de...questão dele ter pego a pistola, ter saído às pressas; então eu consegui visualizar que era ele
” (sic).

Na sequência, indagado se tinha certeza do reconhecimento promovido pessoalmente na Delegacia após o cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em face do apelante e ratificado naquela ocasião durante a audiência instrutória, o ofendido respondeu positivamente de forma categórica.

E c
omo se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada
,
em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação,
de modo que
deve
inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
, especialmente se consentânea com outras provas judiciais e inexistirem motivos para falsa acusação, assim como ocorre
in casu
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Demais disso, na hipótese, as declarações das vítimas
Dayanny Estefany Silva Souza, Maria de Los Angeles Ribeiro Brito
e
Derson Cassemiro Pinto
, além de coerentes e seguras por si sós, encontram amplo amparo no depoimento prestado
em juízo
pela policial civil
Vilma da Rocha Valentins
, a qual esclareceu inicialmente que o roubo ocorreu nas imediações da Diretoria Geral da Polícia Civil em Cuiabá-MT e o carro que deu apoio aos agentes foi flagrado pelo Delegado de Polícia Dr. Eduardo de Carvalho, que chegava ao trabalho naquele horário, tendo imediatamente reconhecido o corréu BRUNO quando este desceu do veículo trajando um jaleco branco com a logomarca da Farmácia Pague Menos e entrou no estabelecimento comercial vitimado, não tendo naquele instante pensado que pudesse se tratar de um roubo, ao contrário, imaginou que o rapaz houvesse se redimido e se tornado trabalhador após responder outros procedimentos por roubos à farmácias enquanto o referido delegado estava lotado na DERF.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a testemunha compromissada prosseguiu aduzindo que com o registro da ocorrência e o fornecimento das imagens das câmeras de segurança pela Drogasil, o Dr. Eduardo de Carvalho imediatamente aventou a possibilidade de o corréu BRUNO estar envolvido porque se recordou de tê-lo visto em frente à farmácia que foi palco do crime, motivo pelo qual o serviço de inteligência da Polícia passou a cruzar informações do sistema informatizado e confrontá-las com as imagens do circuito interno do estabelecimento vítima, a fim de identificar possíveis outros suspeitos, cabendo à depoente a incumbência de averiguar tais dados e as redes sociais do acusado BRUNO, vindo a descobrir que este e o ora apelante
ALEXSANDRO
são amigos e saem à noite com frequência em companhia um do outro, demais disso, que o recorrente e o corréu GEOVANNY cumpriram juntos medida socioeducativa de internação no Complexo Pomeri.

Em arremate, a testemunha explicou que o apelante ostentava ordens de prisão em aberto por outros delitos de roubo, notadamente à residências, e por isso constava do banco de dados da Polícia, logo, estabelecido um elo entre os três agentes supracitados, foram angariadas fotografias dos suspeitos junto à DERF – visto que todos tinham passagens por delitos patrimoniais –, as quais foram submetidas à reconhecimento pelas vítimas, desvelando-se, então, as autorias do crime em comento.

Saliente-se
que o fato de a testemunha
Vilma da Rocha Valentins
consistir na investigadora de Polícia Civil que diligenciou na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade do seu depoimento, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que à agente de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo,
assim como ocorre na presente hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Além do mais, repise-se que não há nos autos indicativo de eventual intenção espúria das vítimas de incriminar falsamente um inocente, não havendo motivos, portanto, para se pôr em dúvida a credibilidade de seus relatos.

Neste cenário, torna-se irrelevante a inconclusividade do laudo pericial atinente ao confronto facial do acusado
ALEXSANDRO
com os indivíduos presentes nos arquivos de vídeo fornecidos pela Drogasil, mesmo porque, frise-se, diferentemente do sustentado nas razões recursais, referido exame não referendou a tese defensiva de que o apelante não participou do crime, apenas atestou que, devido ao uso de máscaras e bonés, não é possível afirmar com certeza que sua feição corresponde à algum dos indivíduos flagrados pelas câmeras do circuito de segurança da farmácia.

Destarte, não obstante o réu
ALEXSANDRO
tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra das vítimas relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

Diante desse cenário probatório, estou convencido de que os elementos de convicção arrecadados ao feito são suficientes para atestar à saciedade a coautoria do apelante pelo crime de roubo que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao respectivo tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Mantêm-se
, pois, o desfecho
condenatório
.

2.
Da almejada fixação da pena-base no mínimo legal
:

O apelante pretende ainda o reajuste da pena-base para o piso cominado pelo legislador, mas não tece maiores considerações a respeito, limitando-se a aventar que se trata de réu primário e com bons antecedentes.

Verte da sentença impugnada que a sanção básica imposta ao apelante foi estabelecida em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, por força da valoração desfavorável atribuída a uma vetorial do art. 59 do Código Penal, qual seja, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, desabonadas pelo juízo
a quo
com base no
concurso de pessoas
para a prática delitiva.

Deveras,
obrou
em acerto
a douta sentenciante, pois, como o réu foi condenado por roubo
duplamente
circunstanciado
, é plenamente possível a utilização de um dos tipos penais derivados para qualificar o tipo penal básico, alterando os limites abstratos do preceito secundário da norma, e a instrumentalização da outra majorante para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria, enquanto circunstância judicial desfavorável,
sem que isso implique em
bis in idem
(
princípio da imigração
), exatamente como ocorreu na hipótese. A propósito:

“1. A Corte local,
por estarem presentes as qualificadoras do art. 155, § 4.o, inciso I
(arrombamento)
e IV
(concurso de pessoas),
utilizou umas delas para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base
. 2.
Na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, é possível utilizar uma a fim de qualificar o delito, e as demais
, na segunda fase da dosimetria, como agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa; ou,
de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas a fundamentar a majoração da pena-base
”
. (AgRg no AREsp 1570541/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020) – Grifei.

Portanto, mesmo que primário o réu, isso não impede, de modo algum, que seja a pena-base do crime de roubo fixada acima do mínimo legal quando as
circunstâncias
em que cometido o delito indicam reprovabilidade concreta e acentuada, e, como se sabe,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(TJ-MT – Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019). Grifei.

A propósito, o excelso Supremo Tribunal Federal há tempos já fixou jurisprudência nessa trilha, como se pode ver, entre muitos outros, dos seguintes arestos:

“A primariedade do acusado não lhe confere direito público subjetivo à fixação da pena-base em seu mínimo legal.
Os Juízes e Tribunais podem exacerbá-la desde que motivem adequadamente o ato decisório, fundamentando-o em elementos existentes no processo que concretizem circunstâncias jurídicas abstratamente referidas no art. 59 do Código Penal.”
(STF – HC 68.926/MG, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 10.12.1991 – RT 692/343) – grifei.

“
O simples fato de o acusado ser primário e possuir bons antecedentes não afasta a possibilidade de fixação da pena base acima do mínimo legal
.
É que, além dos antecedentes, o juiz deve atender, na fixação da pena, à culpabilidade, à conduta social, à personalidade do agente e aos motivos, circunstâncias e consequências do crime.”
(STF – HC 69.246-0 – Rel. Min. Marco Aurélio – DJU de 1o.07.92, p. 10.557) – grifei.

“O simples fato de o apenado não possuir antecedentes criminais não conduz, por si só, à fixação da pena no mínimo legal.
Devem ser observados os demais aspectos previstos no art. 59 do Código Penal, [que] consubstanciam também circunstâncias judiciais.”
(STF – HC 71.509-5 – Rel. Min. Marco Aurélio – DJU, de 27.10.94, p. 29.163) – grifei.

Ad argumentandum tantum
, saliento que tampouco se cogita a redução do
quantum
de aumento operado na sentença pela única circunstância judicial desfavorável, isto é,
06 (seis) meses de reclusão
, especialmente tendo em vista o
número de agentes em concurso
, de modo que a expressividade quantitativa,
in casu
, é
necessária
e
suficiente
para a
reprovação
e
prevenção
do ilícito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 39

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Ante o exposto, mantém-se
inalterada a reprimenda básica
.

3.
Da pretensão de maior decréscimo na pena em virtude da primariedade do apelante e da sua menoridade relativa
:

Ainda insistindo na primariedade do acusado e no fato de que ao tempo da infração patrimonial era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, pleiteia a Defesa uma maior redução no
quantum
de pena, ora sugerindo que a primariedade se trataria de circunstância atenuante, ora dando a entender que se cuida de causa especial de diminuição de pena.

Sob qualquer ótica, mais uma vez sem razão o recorrente.

A menoridade relativa do réu já foi considerada pela magistrada sentenciante na segunda fase da aplicação da pena, resultando, inclusive, na preponderância da atenuante em questão sobre a agravante do art. 61, II,
c
, do CP [dissimulação], exatamente nos moldes do entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a atenuante da menoridade é sempre considerada preponderante em relação às demais agravantes de caráter subjetivo e também em relação às de caráter objetivo.

Essa conclusão decorre da interpretação do art. 67 do Código Penal, que estabelece a escala de preponderância entres as circunstâncias a serem valoradas na segunda etapa do modelo trifásico. Dentro dessa sistemática, a menoridade relativa possui maior grau de preponderância em relação àquelas igualmente preponderantes, decorrentes dos motivos determinantes do crime e reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal.

In concreto
, a menoridade relativa efetivamente prevaleceu sobre a agravante da dissimulação, sendo proporcional e equânime o
quantum
atribuído à atenuante, afinal, “
a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes,
no
concurso entre atenuantes e agravantes
, observada a escala de preponderância (CP, art. 67),
aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida
, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante, ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa estipulação
.” (STJ – HC 441.341/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/05/2018). Destaquei.

Ademais, diferentemente do defendido pelo apelante nas razões recursais, vale rememorar que “
a primariedade não constitui circunstância atenuante de pena, pois escapa ao rol taxativo do art. 65 do Código Penal, ao mesmo tempo em que não implica circunstância relevante para a redução da reprimenda, como prevê o art. 66 do mesmo diploma
” (TJ-MT – Ap 156555/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017). Grifei.

Deveras, os antecedentes são ponderados na primeira etapa de aplicação da pena, ou seja, naquela concernente à fixação da pena-base, de modo que a primariedade implica apenas na
neutralização
da circunstância judicial do art. 59 do CP pertinente aos
antecedentes
do agente, e não em diminuição de pena.

Nesses termos, nenhum reparo há de ser promovido neste ponto do cálculo penal.

4.
Da irresignação quanto à incidência concomitante da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, II, do CP) e do concurso formal de crimes (art. 70 do CP)
:

Enfim, em narrativa um tanto confusa que ora menciona as causas de aumento de pena do art. 157, §2o, I e II do CP [sob a redação anterior à Lei n.o 13.654/2018] e ora o concurso formal de crimes previsto no art. 70 do CP, pugna o apelante, ao menos aparentemente e em um esforço hercúleo de hermenêutica – pelo
afastamento
da majorante referente ao
emprego de arma de fogo

ou
do
concurso formal de crimes
, sob a premissa de que “
devia o Julgador aplicar uma das causas de aumento, sob pena de ocorrer bis in idem
”.

A pretensão, mais uma vez, não merece prosperar!

Com efeito, segundo leciona Ricardo Augusto SCHMITT
in
Sentença Penal Condenatória: teoria e prática. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 295-299, na hipótese da existência de concurso entre causas de diminuição ou entre causas de aumento de pena, e ainda, quando previstas na parte especial do Código Penal,
poderá
o juiz sentenciante aplicar o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

Dito de outra forma, a aplicação do artigo em debate (art. 68, parágrafo único, do CP) está condicionada à existência, no caso concreto, de duas ou mais causas de diminuição ou de duas ou mais causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, ou seja, causas que concorram entre si (diminuição + diminuição ou aumento + aumento da parte especial), oportunidade em que o julgador poderá limitar a incidência de apenas uma diminuição, ou de apenas um aumento de pena, prevalecendo, todavia, a causa que mais diminua ou aumente a pena.

No caso do crime de roubo, a aplicabilidade do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal é possível quando concorrerem simultaneamente causas de aumento de pena previstas no §2o e no §2o-A do artigo 157 do Código Penal, eis que, nesta hipótese, estaremos frente a ocorrência de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, diga-se de passagem, com patamares de majoração diversos (§2o: 1/3 até 1/2 e §2o-A: 2/3), razão pela qual a escolha deverá recair na causa que mais aumente a pena, no caso, 2/3 (§2o-A do art. 157 do CP); ou, ainda, na hipótese da ocorrência de concurso entre as causas de aumento de pena previstas no próprio §2o-A do artigo 157 do Código Penal (incisos I e II), sendo que, nesta situação, a escolha deverá recair sobre qualquer uma delas, pois possuem patamar idêntico de aumento de pena (2/3).

Porém, em quaisquer das referidas situações não se trata de obrigatoriedade (imposição legal) de aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, mas de mera faculdade disposta ao julgador que poderá optar pela incidência tão somente de uma das causas de aumento (a maior delas, se diversas, ou qualquer uma delas, se idênticas), desde que o caso concreto demonstre a desnecessidade do acréscimo simultâneo, a justificar a adoção da referida medida que se revela bem mais benéfica ao sentenciado.

Contudo, não recomendando o caso concreto a adoção da referida faculdade atribuída ao julgador, deverá ele afastar a possibilidade prevista em lei, de igual modo, justificando o seu posicionamento com a consequente incidência de todas as causas de aumento previstas na parte especial.

Sucede que, no caso em exame, embora fartamente reconhecidas pela prova judicial e não controvertidas no apelo as duas majorantes no crime de roubo, a saber, o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, a pena do apelante sofreu um único aumento na terceira fase, correspondente àquele do §2o-A do art. 157 do CP, uma vez que, como demonstrado anteriormente, o concurso de pessoas serviu para macular as
circunstâncias
do crime na primeira fase dosimétrica, em procedimento absolutamente regular, fundamentado e há muito aceito pela jurisprudência pátria.

Ademais, enquanto o emprego de arma de fogo é uma causa de aumento de pena do crime de roubo, portanto, passível de análise na terceira fase do cálculo de pena, o concurso formal de crimes não é uma majorante como o emprego de arma, mas uma ficção jurídica que incide após a conclusão da fase de aplicação das causas de aumento e/ou de diminuição, hipótese em que, apesar de vários os crimes cujas penas deveriam ser somadas, por razões de política criminal, aplica-se um único aumento, correspondente a um percentual sobre a pena de um dos crimes.

Por conseguinte, nenhum equívoco reside no reconhecimento simultâneo de duas causas de aumento para o crime de roubo, com o deslocamento de uma delas para a primeira fase do cálculo penal por meio do princípio da imigração, tampouco na aplicação concomitante da majorante do art. 157, §2o-A, inciso II, do CP e do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), devendo, pois, ser conservada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
por
ALEXSANDRO MENDES DE ALMEIDA
, mantendo inalterada a

r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1013974-46.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023